Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006110-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 276.683.391-91 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO INDEVIDO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença proferida nos autos de Ação de Negativa de Propriedade c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cláudio Roberto de Oliveira. A sentença declarou a inexistência da propriedade de motocicleta em nome do autor, determinando a baixa do registro e condenando solidariamente os réus à restituição de R$ 649,36 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do registro de propriedade e a condenação dos entes públicos à restituição de valores pagos em decorrência de débitos vinculados a veículo cuja titularidade foi indevidamente atribuída ao autor; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos administrativos indevidos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e se configura mediante a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, sendo dispensável a apuração de dolo ou culpa.

O registro indevido do veículo no nome do autor, sem comprovação da efetiva transferência de propriedade, configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilização do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, sobretudo quando os entes públicos, detentores dos documentos necessários, não os apresentam, transferindo indevidamente ao cidadão o ônus de provar fato negativo.

A inscrição indevida em dívida ativa e os protestos cartorários configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do efetivo abalo, por ultrapassarem os limites do mero aborrecimento.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se ligeiramente superior aos parâmetros adotados em casos análogos, justificando sua redução para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por falha no registro de propriedade veicular é objetiva e decorre da teoria do risco administrativo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando os entes públicos não colaboram para a elucidação dos fatos.

A inscrição indevida em dívida ativa e protesto caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo passível de redução quando excessivo.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
(ID 293796368) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 293796364), que, nos autos da Ação de Negativa de Propriedade c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

A decisão vergastada declarou a inexistência da propriedade, em nome do autor, da motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, Placa OAU8998, RENAVAN 413798712, determinando a consequente baixa definitiva do registro em seus cadastros.

Ademais, condenou os entes públicos, de forma solidária, à restituição simples do valor de R$ 649,36 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em suma, a necessidade de reforma integral do julgado.

Argumentam, precipuamente, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afirmando que incumbiria ao autor o ônus de comprovar a fraude alegada no comunicado de venda do veículo.

Defendem a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública e a impossibilidade de exclusão do registro de propriedade sem a devida comprovação documental, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Subsidiariamente, aduzem a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se a hipótese de mero aborrecimento, e, em caso de manutenção da condenação, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório por reputá-lo desproporcional e excessivo.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões no ID 293796371, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, reforçando a responsabilidade dos entes públicos pela falha na prestação do serviço registral e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
decorrente da inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e consequentes protestos.

O recurso é tempestivo e, por se tratar de Fazenda Pública, isento de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Colendos Pares.

O recurso interposto merece ser conhecido, porquanto preenche todos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, entendo que assiste parcial razão aos recorrentes, devendo a sentença ser reformada em um ponto específico, conforme passo a expor de maneira articulada.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E À RESTITUIÇÃO MATERIAL

A controvérsia central dos autos gravita em torno da responsabilidade dos entes públicos estaduais por danos decorrentes do registro de um comunicado de venda de veículo em nome do autor, ora recorrido, que alega jamais ter sido proprietário do bem.

A partir desse ato, seguiram-se cobranças de tributos, inscrição em dívida ativa e protestos, fatos estes que culminaram na propositura da presente demanda.

A r. sentença, após anulação de um primeiro julgamento extintivo por esta Turma Recursal (Acórdão ID 244545164) e regular instrução processual (Termo de Audiência ID 293796363), concluiu pela falha na prestação do serviço público. A meu ver, tal conclusão deve ser integralmente mantida.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, como é o caso dos recorrentes, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

Para a sua configuração, exige-se a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a perquirição acerca do dolo ou da culpa do agente público.

No caso em apreço, a conduta estatal consubstancia-se na falha do serviço registral. O DETRAN/MT, ao acolher um comunicado de venda e vincular o veículo ao CPF do recorrido, e o Estado de Mato Grosso, ao lançar os débitos tributários correspondentes (IPVA e licenciamento), praticaram atos que pressupõem a regularidade da titularidade do bem.

O dano, por sua vez, é manifesto, consistindo na indevida cobrança de débitos, na consequente inscrição em dívida ativa (ID 222907221), nos protestos em cartório (ID 222907215) e na necessidade de dispêndio de valores para a regularização de uma situação cadastral anômala (
IDs
222907235 e 222907232).

O nexo causal entre a conduta e o dano é direto e insofismável.

A tese recursal de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos imporia ao cidadão o ônus exclusivo de provar a fraude não merece prosperar no contexto fático delineado.

Com efeito, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

O recorrido apresentou elementos probatórios consistentes de sua boa-fé e da irregularidade, ao passo que os recorrentes, detentores dos meios para elucidar a questão de forma definitiva, quedaram-se inertes. Instados a apresentar o processo administrativo que deu lastro ao comunicado de venda, limitaram-se a invocar a presunção de legalidade, olvidando-se de seu dever processual de colaborar para o descobrimento da verdade.

Exigir do recorrido a produção de uma prova negativa – a de que
não
adquiriu o veículo – configuraria a imposição de uma
probatio

diabolica
, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, que prestigia a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação de propriedade entre o recorrido e o veículo, determinando a baixa do registro.

Por corolário lógico, a condenação à restituição dos valores comprovadamente desembolsados pelo autor para sanar débitos que não eram seus (R$ 649,36, conforme ID 222907235, e nos estritos limites da condenação de primeiro grau, ante a ausência de recurso da parte autora neste ponto) é medida que se impõe, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa da Administração.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: A PONDERAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE A COMPENSAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do ponto nevrálgico do presente recurso: o valor arbitrado a título de danos morais. A

sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que os recorrentes consideram excessivo.

Neste particular, com a devida vênia ao entendimento do ilustre magistrado sentenciante, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento.

A configuração do dano moral na espécie é inequívoca e decorre da própria ilicitude do ato.

A inscrição indevida do nome do cidadão em cadastros de proteção ao crédito, como a dívida ativa estadual, e a consequente submissão a protesto extrajudicial, constituem hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação do efetivo abalo psíquico.

A angústia, o constrangimento e os transtornos de ter o nome maculado, de ser impedido de obter financiamentos e de ter que percorrer a via administrativa e judicial para comprovar sua inocência em uma relação jurídica inexistente, transcendem, de longe, a esfera do mero dissabor.

Não obstante, a fixação do
quantum
indenizatório é tarefa que exige do julgador um cuidadoso exercício de ponderação, guiado pelos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por dano moral ostenta uma dupla finalidade: de um lado, busca compensar a vítima pelo sofrimento e pela violação a seus direitos da personalidade (caráter compensatório); de outro, visa a desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva, servindo como medida de caráter pedagógico e punitivo.

Contudo, essa reparação não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem ser fixada em patamar irrisório que nada represente ao ofensor.

Ao sopesar as circunstâncias do caso concreto – a gravidade da falha administrativa, a extensão dos danos suportados pelo recorrido (negativa de crédito, protestos e pagamento indevido) e a capacidade econômica das partes –, considero que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se afigura ligeiramente superior aos parâmetros que esta Turma Recursal tem adotado em situações fáticas análogas.

Desta forma, em um juízo de equidade e em estrita observância aos princípios norteadores da matéria, entendo que a redução do montante indenizatório para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra mais adequada e justa.

Tal valor, a meu sentir, atende satisfatoriamente à função compensatória, oferecendo ao recorrido um lenitivo pelo abalo moral sofrido, sem, entretanto, propiciar-lhe um ganho patrimonial indevido.

Ao mesmo tempo, cumpre seu papel pedagógico-punitivo, sinalizando aos entes públicos a reprovabilidade de sua conduta e a imperiosa necessidade de aprimorar seus sistemas de controle e registro, a fim de que falhas tão gravosas não se repitam, onerando o cidadão e o próprio erário.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigido monetariamente na forma já estabelecida na decisão de origem.

Mantenho, no mais, a sentença vergastada em seus exatos termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025